Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009023-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), B. F. D. O. - CPF: 105.279.283-99 (AGRAVADO), MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO - CPF: 063.036.073-14 (AGRAVADO), MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO - CPF: 063.036.073-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE INFANTE COM DIAGNÓSTICO CID F84 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA) – TERAPIAS NECESSÁRIAS (TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR) – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CO-PARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE NÃO DISCUTIDA – INCIDÊNCIA DO CDC – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTOS ELEVADOS – EXORBITÂNCIA CONSIDERADA PARA FINS DE CO-PARTICIPAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se discuta a legalidade da cobrança da co-participação, mostra-se evidente a desproporcionalidade e ausência de equilíbrio entre o consumidor e a cooperativa médica quando, a seu título, é cobrada elevada quantia, o que certamente inviabilizaria a continuidade do tratamento, o qual se verifica necessário, diante do quadro do paciente (infante), que depende do tratamento adequado ao seu desenvolvimento, pois é acometido pelo transtorno do espectro autista – TEA”, necessitando de continuidade de seu tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1015097-48.2022.8.11.0041 movida por B. F. D. O., representado por sua genitora MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO, deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de abril, com vencimento na data de 20/04/2022, no valor de R$ 2.200,55 (dois mil duzentos reais e cinquenta e cinco centavos); se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação e; que seja desmembrado o valor da coparticipação da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que há previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos por consulta; bem como, os requerentes sequer buscaram a requerida para efetuar o parcelamento da cobrança, que ressalte-se, é legal.

Assevera que os valores a título de coparticipação requisitados, quando somados todos os gastos com prestadores, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto.

Argumenta também que a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado, bem como, contrariedade ao artigo 16 da Lei no 9.656/98.

Afirma que, a manutenção “a fórceps” da relação contratual, contrariando a Constituição Federal, a Legislação Federal, e contrato em vigor, representa impor ainda mais prejuízos financeiros indevidos a UNIMED CUIABÁ, prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.

Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação.

Por fim, requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida. (id. 128007650)

Contrarrazões. (id. 130998690)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 131884659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1015097-48.2022.8.11.0041 movida por B. F. D. O., representado por sua genitora MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO, deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de abril, com vencimento na data de 20/04/2022, no valor de R$ 2.200,55 (dois mil duzentos reais e cinquenta e cinco centavos); se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação e; que seja desmembrado o valor da coparticipação da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

O feito na origem foi proposto pelo Agravado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para a “Suspender a cobrança da coparticipação no valor de R$ R$ 2.200,55 (dois mil e duzentos reais e cinquenta e cinco centavos), sendo o valor de R$ 1.857.50 (mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a coparticipação das terapias/tratamentos realizadas no mês de março/2022, bem como que se abstenha de lançar nas faturas e passadas a coparticipação até o deslinde desta lide”

“(...)Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Na hipótese, narra à parte autora que recebeu uma fatura no valor de R$ 2.200,55 (dois mil duzentos reais e cinquenta e cinco centavos), vencida em 20/04/2022.

(...)

Alega na inicial, que o valor normal que era pago, perfazia em média o montante de R$ 280,35 (duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) e, sem aviso prévio, ou qualquer notificação, a Requerida efetuou a cobrança que entende indevida e ressalta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento exigido.

Os documentos juntados nos autos com a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada na carteira do plano de saúde (id 82839340), bem como a cobrança de coparticipação (ids 82839334).

É sabido que cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida, de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.

Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde as partes autoras já se submetem a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 1002098-63.2022.8.11.0041, que tramita perante a 11a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Por outro lado, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados.

(...)

Vale ressaltar que, ainda que avençada a coparticipação do contratante, observado o disposto no artigo 9o, paragrafo 3o, da Resolução Normativa da ANS n. 268/11, há de se considerar que a exigência do valor proporcional da assistência prestada poderia impedir o menor de valer-se do contrato ou mesmo onerá-lo de forma desproporcional, de modo que, por ora, ostenta-se prudente a suspensão da cobrança da coparticipação.

Ademais, a validade das cláusulas contratuais que preveem a coparticipação dos beneficiários de planos de saúde deverá ser analisada caso a caso, para que possa ser aferida a existência, ou não, de previsão expressa e clara no contrato, e de fácil compreensão, em percentual que não implique na inviabilidade de acesso aos serviços contratados, sob pena de desvirtuamento da própria função social do contrato, na forma do que prevê o artigo 51 do CDC.

Da fatura anexa na inicial, id 82839334, constata-se que a Requerida vem cobrando valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo, que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.

Destarte, em sede de cognição sumária, evidencia-se infringência a norma e, em tese, abusivas as cobranças a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada ao cliente e com prévia notificação para que este aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação.

Ademais, as cobranças anteriormente efetuadas destoam das cobranças ora questionadas, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo, e não é diferente com a genitora do autor que, em caso de inadimplemento, certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso dos pacientes do tratamento já outrora determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida: a) suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de abril, com vencimento na data de 20/04/2022, no valor de R$ 2.200,55 (dois mil duzentos reais e cinquenta e cinco centavos); b) se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação e; c) determino que seja desmembrado o valor da coparticipação da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.” (id. 84089328 – autos originários)

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, primeiro porque, frise-se, independentemente da possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário

(paciente com 08 anos de idade – diagnosticada com CID F84 (Transtorno do Espectro Autista – TEA), sendo indicado para o seu caso pelo médico tratamento multidisciplinar com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentre outras.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que prevalece a continuidade de trabalho, o qual ficaria impossibilitado caso o Agravado tivesse que arcar com os custos da coparticipação, eis que o valor apresentado somente fatura com vencimento em 20/04/2022, relativo a valores de coparticipação, perfaz a quantia de R$ 2.200,55 (dois mil duzentos reais e cinquenta e cinco centavos).

A necessidade do tratamento está apontada pelos vários documentos médicos (laudo médico e recomendações para Terapia Comportamental com Especialidade ABA).

Assim, conclui-se que, diversamente do defendido pela Agravante, não haveria equilíbrio quanto à prestação do serviço, caso o valor exorbitante, apenas para os dois meses apontados, fosse pago, a título de co-participação, notadamente porque o que é propagado pela Cooperativa Médica Agravante é o cuidado necessários aos usuários do plano de saúde.

Desse modo, a meu viso, a exigência do pagamento conforme apontado inviabiliza o tratamento do paciente, o que é inaceitável dentro dos aspectos humanitários, cabendo às partes outra solução, que não a apresentada, que visa apenas, de maneira impessoal, que o contrato assinado seja cumprido.

Com esses apontamentos, no meu entender, deve prevalecer a decisão recorrida, exarada em caráter de tutela de urgência.

Registre-se que não se discute a legalidade da co-participação, mas, no caso, o valor exorbitante que se cobraria a seu título, o que a meu viso, inviabilizaria o tratamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal lançada.

Por fim, comunique-se ao juízo de piso
acerca da manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 131884659), para devida correção quanto ao erro material constante em trecho da r. decisão agravada, transcrevo: “(...) Observa-se a ocorrência de erro material em trecho da decisão que se considerou como sendo a recorrida ao mencionar nome de pessoas estranhas a lide, em referência aos fatos descritos na peça de ingresso. Desta feita, considerando tratar-se de vício sanável, prudente que se faça a devida comunicação ao juízo de piso para conhecimento da situação descrita. (...)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022